Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-39.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027070-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), REGINA LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 535.722.891-49 (EMBARGADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº 1027070-39.2018.811.0041

Embargante:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

Embargada:
Regina Leite do Nascimento

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS CONCEDIDOS – VALOR RAZOÁVEL – INÍCIO DOS JUROS DA COMPENSAÇÃO MORAL A PARTIR DA CITAÇÃO

E NÃO DO EVENTO DANOSO – DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) PRESUMIDOS E ARBITRADOS EM PERCENTUAL TAMBÉM RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta.

O início dos juros de mora de compensação moral decorrente de relação contratual se dá a partir da citação.

Quanto a necessidade de comprovação dos danos materiais, por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado em 25.9.2019 em sede de Recurso Repetitivo, Tema 996: “
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.”

Possível é o arbitramento, para indenização por lucros cessantes, em percentual sobre o valor do imóvel objeto da compra e venda, que será cobrado mensalmente e pelo período do inadimplemento contratual, ou seja, a partir de quando ocorreu o decurso do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da entrega das chaves.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1027070-39.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO: REGINA LEITE DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
contra acórdão que,
à unanimidade,
proveu parcialmente
a Apelação nº
1027070-39.2018.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS CONCEDIDOS – VALOR RAZOÁVEL – INÍCIO DOS JUROS DA COMPENSAÇÃO MORAL A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) PRESUMIDOS E ARBITRADOS EM PERCENTUAL TAMBÉM RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta.

O início dos juros de mora de compensação moral decorrente de relação contratual se dá a partir da citação.

Quanto a necessidade de comprovação dos danos materiais, por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado em 25.9.2019 em sede de Recurso Repetitivo, Tema 996: “
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.”

Possível é o arbitramento, para indenização por lucros cessantes, em percentual sobre o valor do imóvel objeto da compra e venda, que será cobrado mensalmente e pelo período do inadimplemento contratual, ou seja, a partir de quando ocorreu o decurso do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da entrega das chaves.
”

Sustenta omissão referente ao termo inicial dos lucros cessantes, que defende seja a partir de abril de 2015 e alega que o acórdão não se pronunciou sobre entendimento do STJ no sentido de que “
mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja condenação por dano moral
”.

Sustenta omissão ainda “referente aos juros de mora”.

Na parte do pedido, pede o suprimento de omissão apontada “
concernentes à multa moratória fixada
” e contradição “
quanto ao entendimento jurisprudencial mencionado
”.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1027070-39.2018.811.0041

Embargante:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

Embargada:
Regina Leite do Nascimento

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão impugnado que,
à unanimidade,
proveu parcialmente
a Apelação nº
1027070-39.2018.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS CONCEDIDOS – VALOR RAZOÁVEL – INÍCIO DOS JUROS DA COMPENSAÇÃO MORAL A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) PRESUMIDOS E ARBITRADOS EM PERCENTUAL TAMBÉM RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta.

O início dos juros de mora de compensação moral decorrente de relação contratual se dá a partir da citação.

Quanto a necessidade de comprovação dos danos materiais, por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado em 25.9.2019 em sede de Recurso Repetitivo, Tema 996: “
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.”

Possível é o arbitramento, para indenização por lucros cessantes, em percentual sobre o valor do imóvel objeto da compra e venda, que será cobrado mensalmente e pelo período do inadimplemento contratual, ou seja, a partir de quando ocorreu o decurso do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da entrega das chaves.
”

Pois bem
. De início não se verifica congruência entre os argumentos postos nos Embargos de Declaração, porquanto ao mesmo que sustenta omissão
referente ao termo inicial dos lucros cessantes
, que defende seja a partir de abril de 2015, sustenta, sem fundamentar, que a omissão seria “
referente aos juros de mora
”, para, ao final, ainda sem fundamentar, pedir o suprimento da omissão “
concernentes à multa moratória fixada
”.

Mas, de qualquer forma, não se verifica as alegadas omissões.

Quanto ao termo
inicial dos lucros cessantes
, ou seja, o período que serviu de base para o cálculo dos referidos lucros cessantes,
o Colegiado além de pronunciar sobre tal fato
, ainda manteve a conclusão dada pela sentença impugnada.

Assim, quanto a este item, ou seja, termo inicial dos lucros cessantes, veja o fragmento do acórdão:

“
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO AO INÍCIO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, VÊ-SE QUE A SENTENÇA, AO FIXAR O VALOR DE R$13.430,00 CONSIDEROU O MÊS DE ABRIL DE 2015 COMO O INÍCIO DO CÁLCULO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO E O TÉRMINO EM 1º DE AGOSTO DE 2016 QUANDO OCORREU A ENTREGA DAS CHAVES (ID.49953486).

TANTO É QUE O REFERIDO VALOR DE R$13.430,00 ARBITRADO PELA SENTENÇA É RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO DE R$790,00 (1% SOBRE O VALOR DA COMPRA E VENDA, R$79.000,00) POR 17 MESES (INICIO EM ABRIL DE 2015 E TÉRMINO EM AGOSTO DE 2016). LOGO, NESTE ASPECTO, SEM INTERESSE O RECURSO.
”
(grifo próprio e destaque nosso).

Ressalta-se que quanto
ao inicio dos juros de mora dos
lucros cessantes
, que a sentença determinou seja a partir da citação,
sequer foram objeto das razões da Apelação
, que quanto ao especifico item, “lucros Cessantes”, limitou a questionar o “
III.I – DO INÍCIO DA FRUIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES
”, ou seja, o apelo questionou exclusivamente o início do período de cálculo dos lucros cessantes.
Nada arguiu sobre início de juros de mora e de correção para os lucros cessantes
.

E quanto ao início dos juros de mora para os danos morais
, estes sim questionados no apelo no item “
III.V – DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – DO VALOR EXCESSIVO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS
”,
o acórdão também pronunciou e, inclusive, reformou a sentença neste item
(
inicio dos juros de mora dos danos morais
), bem assim determinou que seja a partir da citação e não a partir do evento danoso como, equivocadamente, determinou a sentença.

Veja o fragmento do acórdão
quanto ao inicio dos juros de mora para os danos morais
:

“
Quanto ao valor da compensação moral, arbitrado em R$8.000,00, não comporta a pretendida diminuição, porquanto foi arbitrado com observância da razoabilidade que se exige para o caso de arbitramento de compensação moral. Inclusive, sequer demonstra enriquecimento indevido da parte beneficiada.

O INÍCIO DOS JUROS DE MORA DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL SE DÁ A PARTIR CITAÇÃO, CONFORME É A ORIENTAÇÃO DESTA E. CÂMARA
. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.

O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta, para além do prazo de tolerância, configura ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral.

O valor fixado para a reparação de forma adequada, limitando-se a compensar os transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade).

Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual (STJ, AgInt no AREsp nº. 426320/CE)
.”
(N.U 0014116-72.2014.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)” (grifei).

LOGO, OS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS DEVEM TER SEU INÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO COMO ESTIPULOU A SENTENÇA E MENOS AINDA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA COMO PRETENDE A APELANTE
.
”

E sobre o suprimento de omissão “
concernentes à multa moratória fixada
”, revela-se estranha à lide,
porquanto a sentença não condenou a requerida, apelante e aqui embargante de declaração, em multa moratória, mas apenas em
indenização por lucros cessantes
e
danos morais
.

De igual forma, e também não podia ser diferente, até por falta de interesse de recorrer, referida questão,
multa moratória
, também não foi arguida nas razões do apelo.

Logo, não era mesmo caso do acórdão de tratar de questão não decidida pela sentença e nem arguida no recurso.

No que diz respeito a alegada
contradição “
quanto ao entendimento jurisprudencial mencionado
”, referente, a condenação por danos morais
, tem-se não restar verificada nenhuma proposição inconciliável no v. aresto.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Neste caso, o Colegiado concluiu ser possível a mantença da condenação feita pela sentença, e neste aspecto, não se verifica contradição entre sua fundamentação e conclusão.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação nº
1027070-39.2018.811.0041
, porquanto não visualizadas as alegadas omissão e contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020